Tribunal: TJDFT
Processo: 0028484-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028484-14.2014.8.07.0018 RECORRENTE: FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. TEMA REPETITIVO No 566. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu a execução fiscal, com análise de mérito, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980, do art. 174 do CTN e do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, na espécie, ocorreu a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Infere-se da leitura do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 que, uma vez ajuizada a ação executória fiscal e, após regular citação dos executados, quando não forem encontrados bens dos devedores, o processo será suspenso por um ano, com a interrupção do curso da prescrição. 4. Transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático. 6. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, independentemente de decisão judicial expressa, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. A paralisação do processo por razões atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública, afastando-se a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. 2. A paralisação do processo por inércia do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Deve ser cassada a sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal quando comprovado que o decurso de prazo decorreu de entraves do próprio serviço judiciário. A parte recorrente alega violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, defendendo a configuração da prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu parado por nove anos, sem qualquer manifestação ou diligência por parte do Distrito Federal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em petição de ID 76378787, a recorrente pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BEDFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 174 do CTN, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que, na data em que deveria ter iniciado a contagem do prazo prescricional intercorrente (09/06/2019), o processo encontrava-se paralisado em razão da pendência de decisão judicial – que apenas foi proferida em 30/11/2021 –, é certo que a contagem do referido prazo teve início somente em 01/12/2021, após o regular prosseguimento da ação executiva. Contudo, como o processo permaneceu novamente paralisado entre 10/03/2022 e 29/09/2023, também em razão da inércia judicial, é possível concluir que o prazo prescricional transcorreu apenas por 3 meses e 10 dias nesse ínterim, retomando sua contagem em 29/09/2023, com o saldo restante de 4 anos, 8 meses e 20 dias. Dessa maneira, computando-se os períodos de paralisação e o tempo efetivamente transcorrido, verifica-se que o prazo final para o reconhecimento da prescrição intercorrente é 18/06/2028. À vista do exposto, conclui-se que a prescrição intercorrente não se consumou, impondo-se, portanto, a cassação da sentença de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento”. (ID 75311730). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA TÁCITA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela não configuração da prescrição intercorrente, consignando expressamente ser possível a incidência da Súmula 106/STJ à hipótese, visto que a inércia verificada na tramitação da execução fiscal em questão ocorreu por motivo inerente ao próprio mecanismo judiciário. 2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário. 3. Dessa forma, a tese de inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso - a fim de reconhecer a prescrição intercorrente, em confronto com as conclusões obtidas pelo Tribunal de origem - exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, devido ao óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.827.644/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Sendo assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76378787. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021